Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, também estiver líquido.
2. No caso, necessária a liquidação de sentença de partilha de bens por arbitramento porque o agente financeiro não presta informações a terceiros sobre os contratos de financiamento e o DETRAN não possui registro dos valores de venda dos veículos, somente o registro da comunicação de venda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.